Tribunal: STF
Processo: RHC 241399
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



    1. O descumprimento de medidas cautelares previamente impostas constitui fundamentação idônea para a imposição de novas medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a monitoração eletrônica, justificada para fins de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Precedentes.



    2. Não há constrangimento ilegal quando demonstradas a necessidade e a adequação das medidas cautelares diversas impostas.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.